Tribunal: TJMT
Processo: 0003441-33.2019.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003441-33.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDERSON MARTINS - CPF: 023.332.401-13 (APELANTE), TAIRONE SELIN DE MORAES - CPF: 735.779.361-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENES GOULART DE PAULA - CPF: 450.438.761-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. (ART. 155, §4º, II C/C ART. 14,II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
IRRESIGNAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO FURTO SIMPLES.
INVIABILIDADE.
PROVAS DEMONSTRAM A FORMA QUALIFICADA. DELITO COMETIDO POR ESCALADA. READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA.
IMPROCEDÊNCIA
. PENA DOSADA CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Os autos apresentam provas sólidas que comprovam tanto a materialidade quanto a autoria do crime. A testemunha ocular, descreveu os fatos em detalhes, destacando que o réu foi surpreendido no telhado da vítima, jogando telhas contra ela, que pedia por ajuda. Essa versão foi confirmada por outros elementos de prova e validada durante o contraditório.

2. Buscando a desclassificação do delito para furto simples, o apelante argumenta que a qualificadora de escalada não deveria ser aplicada ao caso, pois, segundo ele, o local não exigiria esforço excessivo para ser acessado. Contudo, o artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal define escalada como o uso de meios que dificultam o acesso ao local do crime. No presente caso, ficou comprovado, tanto na investigação policial quanto em juízo, que o telhado só podia ser alcançado por meio de escalada,
fato corroborado pela própria confissão do réu
.

3.
Segundo a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a dosimetria da pena foi realizada com base em elementos concretos, pois a migração da majorante relativa ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria, pode ser considerada como circunstância judicial negativa, não havendo ilegalidade que justifique a revisão. (HC n. 949.840/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma
, julgado em 14/4/2025
, DJEN de 25/4/2025.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Anderson Martins
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tentativa de furto qualificado (art. 155, §4º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), à pena de 11 (onze) meses de reclusão no regime aberto e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo, e o pagamento de um salário mínimo a título de danos materiais causados pela infração (ID 261667287).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
desclassificação para o delito de furto simples;
c)
readequação dosimétrica

(ID 261667291).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 261667295).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 262226282), sintetizando a seguinte ementa:

EMENTA. ART. 155, § 1° E § 4°, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. Tentativa de furto. Provas robustas. Escalada. Artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal. Repouso noturno. Dosimetria da pena. Livre convencimento motivado. Sentença mantida.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Anderson Martins contra a sentença que o condenou como incurso no art. 155, §4º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 11 meses de reclusão em regime aberto e mais 10 (dez) dias-multa, bem como, o pagamento de um salário mínimo a título de danos materiais causados pela infração. Para melhor compreensão,
transcrevo a sentença
:

“
Em exame das provas coligidas nos autos, tanto as produzidas na fase inquisitorial quanto em Juízo, sob o crivo do contraditório da ampla defesa, tenho que merece prosperar o pedido de condenação do acusado quanto ao delito de furto qualificado.

A materialidade delitiva está devidamente demonstrada pela documentação colacionada ao feito, especialmente pelo auto de prisão em flagrante (p. 10); boletim de ocorrência (p. 31/32); laudo de exame pericial (p. 67/74); relatório n. 140/2019 (p. 78/79).

Já a autoria está consubstanciada nos depoimentos e declarações colhidos na fase policial e judicial.

RENES DE PAULA, vítima, ouvido em Juízo, afirmou que o réu subiu no telhado da sua residência, tendo danificado varias telhas. Declarou que quando percebeu a movimentação, o réu já estava chegando no 2º andar da casa, vindo a ter um prejuízo de aproximadamente 100 telhas.

A testemunha, WERICSON CARDOSO NUNES, policial militar, em Juízo, declarou não se recordar do caso em tela devido ao lapso temporal. Embora não se recordar dos fatos com detalhes em audiência, transcrevo seu termo de depoimento em sede investigativa:

QUE, no dia 05/03/2019, estava compondo a Guarnição da PM, juntamente com o PM LUCAS DE OLIVEIRA MILHOMEM e PM RICARDO LOPES PEREIRA, quando a guarnição (GU) da PM foi acionada para atender uma ocorrência de furto tentado na Rua Campos Pires, 363, Centro, de Barra do Garças;
QUE, segundo a testemunha MARCOS BORGES DA SILVA disse que havia acordado na hora do fato, por ter escutado barulho no telhado do vizinho e, ao sair na rua, visualizou o suspeito andando no telhado do escritório ao lado de sua residência; QUE, MARCOS disse que mandou o mesmo descer de lá, momento em que o suspeito saiu correndo e se esbarrou na telhas que já havia removido para adentar no escritório, as quais escorregaram quebrando no chão; QUE, MARCOS disse que o suspeito, ao sair correndo, caiu do telhado se lesionando com um corte na cabeça QUE, MARCOS continuou dizendo que no momento estava passando um veiculo da empresa inviolável que logo o abordou, bem como demais testemunhas ajudaram a segurar o suspeito até a chegada desta guarnição; QUE, diante dos relatos, o suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia.

PAULO HENRIQUE PARREIRA MONTEIRO
, testemunha, declarou que estava presente no dia do caso em tela. Narrou que ao visualizar uma pessoa em cima do telhado jogando telhas para baixo, acionou a policia militar. Afirmou não se recordar com mais detalhes do caso devido ao lapso temporal.

O réu,
ANDERSON MARTINS
, interrogado em Juízo, negou a tentativa da prática delituosa, afirmou que estava sendo perseguido no dia dos fatos, que somente estava em cima da residência para se resguardar. Não soube indicar quem eram as pessoas que lhe perseguiam.

Comete o crime de furto aquele que subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel (art. 155, caput, do CP).

A conduta será qualificada (§4º do art. 155 do CP) quando cometida (I) com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; (II) com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; (III) com o emprego de chave falsa; (IV) mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Para configuração da escalada é preciso que o ingresso do agente se dê por via anormal, que demande esforço também anormal.

No caso vertente, consoante o acervo probatório, o local era de difícil acesso, pois se tratava de um imóvel que possuía uma garagem com a cobertura elevada de telhas, e para ter acesso ao telhado da residência seria necessário escala-lo.

Além disso,
o próprio acusado ANDERSON, malgrado não confesse a prática da conduta delitiva, assume ter escalado o telhado da residência.

Anoto não ser necessária prova técnica para configuração da escalada quando possível sua comprovação por outros meios, conforme já demonstrado nos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2094340 - MG (2022/0086590-9) EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO E POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. FILMAGEM DE CÂMERA DE SEGURANÇA, CONFISSÃO DO RÉU E PROVAS TESTEMUNHAIS. COMPROVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. PRECEDENTES. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA QUE NÃO TRARIA NENHUM REFLEXO NA DOSIMETRIA DA PENA. ILEGALIDADE MANIFESTA. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. REPRIMENDAS REDIMENSIONADAS. DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 E CONCEDIDO HABEAS CORPUS PARA REDIMENSIONAR AS PENAS DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO.
[...] Com efeito, a incidência da qualificadora da escalada pressupõe o ingresso no local do furto por via anormal e com emprego de meios reveladores da obstinação do agente em vencer as cautelas postas para a defesa do patrimônio. No caso dos autos, inobstante a ausência de laudo pericial, a escalda restou incontroversa pelas demais provas produzidas
. [...] Não obstante o artigo 158 do Código de Processo Penal determinar a realização de perícia nos delitos que deixam vestígios, o artigo 167 do mesmo dispositivo legal permite a produção de prova testemunhal a fim de suprir a falta do exame pericial. [...] In casu, além de a confecção de laudo restar impossibilitada, vez que o delito não deixou vestígios, pois não houve danos aparentes no local, restou incontroverso que o agente se utilizou da escalada para adentrar ao imóvel, conforme depoimentos das testemunhas, a própria confissão do acusado em juízo (fls. 60) e as imagens da câmara de segurança acostadas ao feito (fls. 49). Diante do exposto, rejeito a tese de decote da qualificadora em análise. [...] (STJ - AREsp: 2094340 MG 2022/0086590-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação:
DJ 09/03/2023
)

Desse modo, há de ser
RECONHECIDA
a qualificadora descrita no inciso II do §4º do art. 155 do CP (escalada), rejeitando-se, assim, a tese defensiva.

Sendo assim, pontua-se que os depoimentos policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (enunciado n. 8 da TCCR/TJMT).

Ressalta-se, também, que não há ilegalidade na consideração de provas produzidas na fase de inquérito, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas produzidas na fase judicial sob o crivo do contraditório, à luz do entendimento firmado pelo STJ no REsp. 1.367.765/SC; e que cuidando-se de delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos.

Dito isso, vislumbro que as informações colhidas na fase policial foram devidamente corroboradas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, principalmente a narrativa das testemunhas e da vítima, que se mostram firmes e coerentes, não havendo qualquer elemento de prova hábil a afastar a sua credibilidade.

Não há falar em insuficiência de provas para a condenação, argumentação contrária às provas coligidas, tampouco na aplicação do princípio da insignificância, como pretendido pela defesa, já que a presença de qualificadoras inviabiliza a sua aplicação (enunciado criminal n. 44 da TCCR/TJMT).

Noutro vértice, a despeito de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno, a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do CP não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP (Tema Repetitivo 1087 do STJ).

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas nos autos e escorado no princípio da livre convicção, motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto qualificado imputado ao réu ANDERSON MARTINS, nos termos descritos na exordial acusatória.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado ANDERSON MARTINS, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4°, inc. II (escalada), c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

O delito de furto qualificado possui pena de reclusão de 02 a 08 anos e multa.

Atento ao preconizado pelo art. 59 do CP, entendo que as circunstâncias do crime merecem valoração nessa fase da dosimetria, pois desfavoráveis ao réu, visto que o delito foi perpetuado durante o repouso noturno.

Valoro cada circunstância negativada na fração de 1/8 do interstício entre a pena mínima e máxima atribuída ao crime, conforme jurisprudência do STJ.

Fixo a pena base em 2 anos e 9 meses de reclusão.

Inexiste circunstância atenuante ou agravante.

Na terceira fase, constato a presença da causa de diminuição de pena referente à TENTATIVA (art. 14, II, do CP), devendo a pena até então fixada ser diminuída em 2/3, em razão do iter criminis percorrido. Não há causa de aumento de pena.

Fixo a pena final em 11 meses de reclusão.

Fixo a pena de multa em 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, TORNO DEFINITIVA a pena do réu ANDERSON MARTINS em 11 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Não há detração a ser feita.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena no ABERTO, conforme previsão do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal
.(...)”

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente, pela desclassificação para furto simples e readequação dosimétrica.

No entanto, os autos apresentam provas sólidas que comprovam tanto a materialidade quanto a autoria do crime. A testemunha ocular, Paulo Henrique Parreira Monteiro, descreveu os fatos em detalhes, destacando que o réu foi surpreendido no telhado da vítima, jogando telhas contra ela, que pedia por ajuda. Essa versão foi confirmada por outros elementos de prova e validada durante o contraditório.

Além disso, a sentença destacou que o local tinha acesso difícil, sendo necessário escalar para alcançá-lo, o que reforça a intenção do réu em agir dessa forma. A versão apresentada por ele foi devidamente analisada e desconsiderada pelo juiz, que fundamentou sua decisão de forma clara e lógica. Portanto, não há dúvidas razoáveis sobre a prática do delito, razão pela qual, o pedido de absolvição não merece prosperar.

No que concerne a valoração negativa da circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ORDEM DENEGADA.

1. A impetração de habeas corpus não se presta à revisão de condenação já analisada pelas instâncias ordinárias, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. O princípio da insignificância não se aplica ao caso de furto praticado mediante concurso de pessoas, com valor dos bens furtados ultrapassando 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. A multirreincidência do réu em crimes patrimoniais reforça a reprovabilidade da conduta, impedindo o reconhecimento da atipicidade material. 4
. Segundo a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a dosimetria da pena foi realizada com base em elementos concretos, pois a migração da majorante relativa ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria, pode ser considerada como circunstância judicial negativa, não havendo ilegalidade que justifique a revisão
(HC n. 871.449/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 11/12/2024). 5. Não há desproporcionalidade na aplicação da fração de 1/6 em razão da compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da multirreincidência (AgRg no AREsp n. 2.337.712/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 5/4/2024). 6. Ordem denegada.

(HC n. 949.840/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma
, julgado em 14/4/2025
, DJEN de 25/4/2025.)

Ainda, buscando a desclassificação do delito para furto simples, o apelante argumenta que a qualificadora de escalada não deveria ser aplicada ao caso, pois, segundo ele, o local não exigiria esforço excessivo para ser acessado.

Contudo, o artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal define escalada como o uso de meios que dificultam o acesso ao local do crime. No presente caso, ficou comprovado, tanto na investigação policial quanto em juízo, que o telhado só podia ser alcançado por meio de escalada,
fato corroborado pela própria confissão do réu
.

De fato, a aplicação da qualificadora de escalada exige que o invasor entre no local por meios não convencionais e usando recursos que demonstram sua determinação em superar as medidas de defesa do patrimônio. No caso dos autos, mesmo sem laudo pericial, a escalada ficou claramente comprovada pelas demais provas apresentadas nos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, a desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025